Tribunal: TJMT
Processo: 0007204-31.2008.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007204-31.2008.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Licença Prêmio]
Relator:
Dr. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 205.368.951-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DATA DO INÍCIO DO BENEFÍCIO – CORREÇÃO MONETÁRIA –

APLICABILIDADE DO TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), em sede de recursos repetitivos (Recursos Especiais 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS) firmou entendimento – Tema 905, após o Plenário do Supremo Tribunal Federal ter concluindo o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao rito da Repercussão Geral (Tema 810/STF),
que

em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário, não sendo cabível a modulação dos efeitos da decisão. que objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos.

Assim, indevida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível em
cumprimento de sentença
interposto por
Jose Carlos Ferreira da Silva,
em desfavor da sentença que, proferida pelo juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis
, julgou procedente o pedido formulado na impugnação apresentada pelo
Estado de Mato Grosso
a fim de reconhecer o excesso de execução e homologar o cálculo elaborado com base na TR.

Em suas razões recursais, afirma que houve equívoco no reconhecimento da TR como índice de correção, devendo ser aplicado o índice IPCA, em atenção ao fixado no acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. Invoca, ainda, a impossibilidade de rediscussão da matéria ante o trânsito em julgado.

Contrarrazões pelo desprovimento do apelo (id. 1906185).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, id. n. 2166172, manifestou-se pela não intervenção.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022